Tribunal: TJDFT
Processo: 0004744-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004744-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: CLEONICE DA COSTA MACEDO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21502606, CLEONICE DA COSTA MACEDO E OUTRO requereram: a) a revogação da suspensão do curso processual, determinada no ID: 19445272; b) a homologação do pedido de desistência da renúncia ao IPCA-E, apresentada no ID: 19445895; c) a remessa dos autos à Contadoria Judicial para fins de atualização dos cálculos, mediante aplicação do IPCA- E, no período posterior a 30/6/2009, e posterior retificação do requisitório de ID: 19945897; d) a expedição de requisitório relativo aos honorários da execução. No ID: 22526627, o DF manifestou-se pela rejeição dos pedidos deduzidos pela exequente e outro. O feito foi saneado no ID: 19445288. No ID: 19445295, foram fixados os honorários à execução. No ID: 9445897, consta a expedição de RPV. No ID: 19445272, há informação de sobrestamento do trâmite da RPV n. 20150020193044 (0019559-49.2015.807.0000). Pois bem. A RPV n. 20150020193044 (0019559-49.2015.807.0000) foi sobrestada até o julgamento do mérito do RE 870947/SE. Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Isso posto, determino o prosseguimento do feito. Outrossim, intime-se o exequente para colacionar aos autos a cópia da RPV n. 20150020193044 (0019559-49.2015.807.0000), bem como para esclarecer se houve algum tipo de pagamento, tudo com vistas a viabilizar o exame do pedido de incidência do IPCA-E sobre o débito executado. Brasília, 14 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador